Tribunal: TJBA
Processo: 0000201-08.1992.8.05.0147
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000201-08.1992.8.05.0147

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: JOAO NEPOMUCENA DE SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DE PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE TODOS OS ADVOGADOS INDICADOS. NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO CONFIGURADA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de
Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução por abandono da causa, em razão da inércia da parte Exequente quanto à adoção das providências necessárias à sucessão processual após o falecimento do Executado.

II. Q
uestão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na intimação destinada à Exequente que não incluiu o nome de todos os advogados indicados em pedido de intimação exclusiva; (ii) determinar se tal nulidade foi arguida tempestivamente, sob pena de preclusão.

III. R
azões de decidir

3.
O art. 272, § 5º, do CPC, dispõe que o descumprimento de pedido expresso para intimação em nome de advogados específicos implica nulidade da intimação.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a nulidade de intimação quando não observada a solicitação expressa de publicação em nome de todos os patronos indicados.

5. Todavia, o § 8º do mesmo artigo estabelece que a nulidade relativa da intimação deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

6. No caso concreto, embora a intimação inicial tenha omitido um dos advogados indicados, a parte Exequente voltou a se manifestar nos autos em petição posterior sem suscitar a nulidade, consumando-se, assim, a preclusão.

7. A atuação processual subsequente da parte, sem qualquer alegação de nulidade, evidencia ciência inequívoca do ato processual, afastando a configuração de prejuízo e confirmando a higidez da extinção por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC.

IV. D
ispositivo e Tese

8.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade por inobservância de pedido de intimação exclusiva em nome de todos os advogados indicados configura-se como nulidade relativa, que deve ser arguida na primeira oportunidade de manifestação, sob pena de preclusão.

2. A ausência de alegação tempestiva da nulidade e a continuidade dos atos processuais pela parte interessada sem impugnação validam o ato intimatório e autorizam a extinção do feito por abandono.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, §§ 5º e 8º; 313, § 2º; 485, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 880361/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10.09.2024; STJ, AgInt no REsp 2165946/RJ, Segunda Turma, Min. Rel. Afrânio Vilela, j. 19/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0000201-08.1992.8.05.0147
, em que figuram, como Apelante e Apelado, respectivamente, o
BANCO DO BRASIL S/A
e
JOAO NEPOMUCENA DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA